Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727428-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER, WELLINGTON ROBERTO XAVIER, A. L. D. O. X. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.L.D.O.X., WELLINGTON ROBERTO XAVIER e ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER, em face de decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, movida em desfavor de SAÚDE SIM LTDA, que indeferiu o pedido liminar no sentido de determinar a manutenção dos autores no plano coletivo contratado. Em suas razões recursais (ID 18266822), os agravantes informam que aderiram em 25.05.2018 ao plano de saúde comercializado pela agravada, na modalidade coletivo empresarial, tendo sido contratado pela empresa W. A. Serviços de Transportes Escolares, figurando como beneficiados os agravantes. Narram que a agravante ANGÉLICA foi diagnosticada com câncer em março de 2019 e, desde então, vem realizando tratamento continuado, que inclui diversas cirurgias e a utilização de medicamentos que, em caso de não observância, expõe a agravante a risco grave e irreparável, podendo levar à sua morte; porém, não obstante o estado de saúde da agravante, em 14.04.2020, a empresa foi notificada sobre o cancelamento do plano de saúde. Afirmam que a cirurgia da agravante ANGÉLICA, marcada para maio de 2020, não pode ser realizada, em razão da pandemia e, posteriormente, em razão do cancelamento do plano de saúde. Relatam que o tratamento de saúde da agravada ANGÉLICA ainda está em curso, dependendo de medicação ministrada em ambiente hospitalar (quimioterapia), assim como a realização da segunda etapa da cirurgia para a reconstrução da mama. Ressaltam que a prestação do contrato de saúde anteriormente estabelecida em R$1.223,37, na modalidade individual passaria para o valor de R$6.518,24, tendo sido constatado claramente, por meio dos contatos realizados com a agravada, que o cancelamento se deve ao caso de saúde da agravante ANGÉLICA. Sustentam a impossibilidade do cancelamento do plano de saúde coletivo, durante tratamento médico continuado, e defendem que o comportamento da agravada ofende aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Citam jurisprudência que entende abonar sua tese. Requerem, ao final, i) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça; ii) a concessão da antecipação da tutela recursal de forma a manter plano de saúde avençado; iii) a fixação de multa diária no valor de R$10.000,00, em caso de descumprimento; iv) a determinação de expedição de boleto bancário para o pagamento das parcelas ou que seja autorizada a realização de depósito judicial do valor; v) no mérito, que a agravada seja condenada a manter o plano de saúde nos termos avençados no contrato. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela pleiteada liminarmente. Do exame dos autos, verifica-se que a agravante ANGÉLICA, beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial celebrado com a agravada, encontra-se em tratamento de câncer na mama esquerda, conforme relatório médico elaborado em 19.05.2020 (ID 66394890). Ressalte-se que os demais documentos que instruem a petição inicial corroboram o estado de saúde da agravante e a necessidade da realização do tratamento oncológico. No caso vertente, nesta análise prefacial, observo que a interrupção do tratamento médico dispensado à agravante poderá dar ensejo a risco de morte ou lesões irreparáveis, considerando-se a gravidade da doença que lhe acomete e a fragilidade do seu quadro clínico, que ainda necessita de acompanhamento, sendo que, nesta situação, não se mostra possível a resilição do plano de saúde. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ART. 13, II, DA LEI N° 9.656/98. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1576111/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). (...) (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA INTERNA. DECISÃO SINGULAR QUE, ADEMAIS, FOI RECONSIDERADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 8/5/2017). (...) (AgInt no AREsp 1085841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico garantidor da sobrevivência. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.085.841/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 04/04/2018; AgInt no AREsp 1.072.700/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017; AgRg no AREsp 624.420/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe de 07/04/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1274617/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) Oportuno registrar que, no primeiro julgado acima citado, o Ministro Luis Felipe Salomão destacou em seus fundamentos que, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para que se possa pôr fim à avença. Nesse sentido, vale o destaque de julgados deste Tribunal de justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DO SEGURADO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O segurado demitido sem justa causa poderá ser mantido no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde. 2. Contudo, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido após o direito de permanência temporária no plano coletivo empresarial esgotar-se, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Precedente julgado no STJ. 3. De outro lado, por interpretação do art. 35-C da Lei 9.656/98, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física. A interpretação da lei deve levar em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Precedentes julgados do STJ. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1235155, 07012195620198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020) APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI N. 9656/98. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL APÓS PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A EXTENSÃO DO VÍNCULO. ART. 35-C. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente, afinal, da análise da petição inicial identifica-se a formulação, de forma subsidiária, de pedido no sentido da permanência sob a cobertura securitária apenas da dependente diagnosticada com a doença, de tal sorte que, não possuindo o recurso amplitude maior que a pretensão deduzida no Juízo de origem, a matéria pode ser reapreciada nesta instância revisora, não havendo falar em inovação recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa, ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e pelo prazo estabelecido em lei (art. 35 da Lei n. 9656/98). 3. Na hipótese, em que pese se constate o direito de os autores permanecerem por 6 (seis) meses vinculados ao plano de saúde coletivo após a demissão do titular, diante das circunstâncias fáticas revela-se legítima a extensão do vínculo contratual securitário por maior período, porquanto a beneficiária, esposa do ex-empregado, foi acometida por grave doença (câncer de mama) durante aquele período de extensão, devendo, pois, ser assistida enquanto durar a terapêutica necessária. 4. Tal exegese encontra ressonância na disposição do art. 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). Precedente do STJ. 5. Destarte, escorreita a sentença vergastada que determinou a continuidade da prestação dos serviços à autora, nas mesmas condições previstas no plano empresarial, enquanto for necessário o seu tratamento, o que fez em cumprimento aos ditames do dispositivo supracitado, ante a emergência do tratamento pelo qual passa a requerente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1221686, 07032986320198070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. O beneficiário de plano coletivo empresarial que tem seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa pode optar por permanecer no plano, desde que assuma a integralidade dos pagamentos mensais, por até um terço do período em que vigente a cobertura, respeitado o mínimo de seis e o máximo de vinte e quatro meses, nos termos do art. 30, da Lei n.o 9.656/98. A inobservância ao prazo descrito no artigo 30 da Lei n.o 9.656/98 configura ato ilícito por parte da operadora do seguro saúde. Ademais, é possível a prorrogação do plano de saúde por tempo superior ao previsto na legislação de regência, na hipótese em que o beneficiário necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave. (Acórdão 1219075, 07050018620198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019) Nesse contexto, independentemente da modalidade da contratação ou de terem sido ou não preenchidos os requisitos para a resilição do contrato coletivo empresarial, estando a agravante ANGÉLICA em tratamento de doença grave que a acomete (câncer de mama), não se mostra possível, nesta análise prefacial, a resilição unilateral e imotivada do contrato, tendo sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave, pois há o risco de se comprometer a sua saúde e a incolumidade física. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a manutenção do plano contatado enquanto perdurar o tratamento de saúde em decorrência do câncer que acomete a agravante ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER, devendo a agravada providenciar a reativação do plano de saúde, no prazo máximo de cinco dias úteis, e a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir da reativação. Em caso de descumprimento, fixo, provisoriamente, multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$40.000,00. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Intime-se pessoalmente a agravada, para cumprimento da presente decisão, por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento da presente decisão. Dispenso as informações. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator